Tribunal: CARF
Processo: 10730.720403/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720403/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.471 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
RONALDO FERNANDES AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o (a) contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 5/9), na qual cobra-se o total do crédito tributário
no valor de R$1.094,37 atualizado até 28/02/2011:
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pelo(a) contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física. Valor: R$1.950,00. Motivo da glosa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720403/2011-49
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720403/2011-49

- Gustavo Vianna Bentemmulher Pe (R$1.950,00) – Não consta o nome do usuário dos
serviço no recibo apresentado.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 5/9.
O (A) contribuinte, cientificado(a) tempestivamente apresentou defesa (fls. 2)
tempestiva, acompanhadas dos documentos (fls. 11), alegando em breve síntese que:
- Apresentou em tempo hábil todos os recibos comprobatórios, pois o comprovante
apresentado esta nominal ao usuário do serviço.
- A Receita Federal até o momento não estipulou regra ou modelo de recibo.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Ciente do acórdão da DRJ em 03/02/2014, o(a) contribuinte, em 27/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução da despesa médica informada com o profissional
Ronaldo Aguiar, glosada pela falta de identificação do beneficiário do serviço (paciente) no
documento comprobatório apresentado. À vista do documento juntado à impugnação, o
colegiado de primeira instância manteve a glosa, ratificando a necessidade da informação, a teor
da legislação de regência.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.471 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720403/2011-49

de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em seu recurso, o recorrente reapresenta o recibo de fl. 27, já juntado à fl. 11.
Como alegado pelo contribuinte, o documento consigna que o contribuinte seria o
usuário dos serviços, diferentemente do afirmado na decisão recorrida.
Dessa feita, uma vez sanada a falha apontada na autuação, é de se reconhecer o
direito do contribuinte de se utilizar da dedução.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 37
DF CARF MF
Original